Tribunal: TJMT
Processo: 1012884-98.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012884-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PABLO SANTOS PAES - CPF: 926.101.451-87 (APELANTE), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO SUBJETIVA AOS FILIADOS DO SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO INDENIZÁVEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva e condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) analisar se servidor não filiado ao sindicato autor da ação coletiva tem legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença que expressamente limitou seus efeitos aos filiados; e (
ii
) verificar se o título executivo contempla o período em que o servidor público estava em efetivo exercício, de modo a ensejar restituição de valores.

III. Razões de decidir

3. A sentença exequenda restringiu expressamente seus efeitos subjetivos aos filiados do sindicato, exigência reiterada em grau recursal, o que impede o cumprimento individual por servidor não filiado, sob pena de violação à coisa julgada.

4. A mera vinculação à categoria profissional não supre a ausência de comprovação de filiação à época da propositura da ação, sendo indispensável para legitimar a execução individual.

5. Ainda que superado tal óbice, o servidor somente ingressou no cargo público após o período abrangido pela condenação judicial (anterior a 31/12/2014), razão pela qual não há crédito indenizável a ser exigido, diante da inadequação do título à sua situação fática.

6. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. O cumprimento individual de sentença coletiva é incabível por servidor não filiado à entidade sindical autora da ação, quando o título judicial expressamente limita seus efeitos subjetivos aos filiados. 2. Não há interesse de agir no cumprimento de sentença coletiva por servidor cujo vínculo com a Administração teve início após o período abrangido pela condenação judicial.
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts. 85, § 11, 485, VI
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1829223/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.9.2019; TJ/MT, ApCiv 1028699-38.2024.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.11.2025; STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Pablo Santos Paes
contra a sentença que, nos autos do
cumprimento
de sentença
proposta em face do
Estado de Mato Grosso
e de
Mato Grosso Previdência (MTPREV)
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos temos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade passiva e condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Aduz que é equivocada a conclusão acerca de sua ilegitimidade ativa, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva por qualquer integrante da categoria beneficiada, independentemente de filiação ao sindicato autor da demanda.

Assegura que é Investigador da Polícia Civil do Estado, integrando, portanto, a categoria profissional representada pelo sindicato que ajuizou a demanda objeto do cumprimento de sentença.

Afirma que foram anexados aos autos documentos aptos a comprovar a incidência de descontos previdenciários sobre o adicional noturno, objeto da condenação imposta ao Estado de Mato Grosso na ação coletiva.

Argumenta que, nos termos do artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, o Tribunal pode julgar desde logo o mérito da causa, uma vez que o processo se encontra em condições para tanto, por depender unicamente de prova documental já acostada aos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida sua legitimidade ativa, afastando-se o decreto de extinção do feito, e que se julgue, desde logo, o mérito da demanda, com a consequente procedência dos pedidos.

Não há contrarrazões do
Estado de Mato Grosso
e do
Mato Grosso Previdência (MTPREV)
(Id. 337365895).

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, pois a pretensão não se enquadra nas hipóteses de intervenção previstas no
caput
do artigo 127 da Constituição Federal e no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Pablo Santos Paes
, ora Apelante, servidor público ocupante do cargo de
Investigador de Polícia
, admitido em 19 de fevereiro de 2016, ajuizou o
cumprimento de sentença
nº 1012884-98.2024.8.11.0041, com fundamento em título executivo judicial constituído nos autos da
ação ordinária
nº 1027806-23.2019.8.11.0041, proposta pelo
Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (SINPOL/MT)
em face do
Estado de Mato Grosso
.

O ponto controvertido consiste em verificar se o servidor público, ainda que integrante da categoria profissional representada pelo sindicato autor da ação, mas não filiado à entidade sindical, possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença, quando esta restringe expressamente seus efeitos subjetivos aos filiados.

-
Do título executivo judicial e da limitação expressa dos seus efeitos

A sentença proferida na
ação ordinária
nº 1027806-23.2019.8.11.0041, que fundamenta o presente cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
SINPOL/MT
e delimitou expressamente os efeitos da condenação nos seguintes termos:

[...] Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e na forma do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte requerente, pelo que:

(a.)
Determino que o requerido se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos servidores públicos
filiados
aos sindicatos requerentes
, tendo por base de cálculo a remuneração pelo exercício de cargo comissionado, função de confiança ou outras verbas de natureza indenizatória não incorporáveis aos proventos de aposentadoria;

(b.) Condeno o requerido a proceder a devolução dos valores indevidamente retidos até a data de 31/12/2014 (data da publicação da Lei Complementar n. 560/2014), observada a prescrição quinquenal. Os valores devidos, apurados em liquidação de sentença, serão corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido, conforme metodologia definida pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), vez que o referido precedente é vinculante (artigo 927, do CPC), bem como acrescidos de juros moratórios a partir da citação, calculados conforme os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

(c.) Confirmo o pedido de tutela de urgência postulado na inicial pelo que, a título de tutela de evidência, determino o imediato cumprimento da obrigação constante do item ‘
a.
’ do dispositivo, cujo conteúdo não está sujeito ao efeito suspensivo ordinário de eventual recurso de apelação, por incidência da regra expressa contida no artigo 1012, parágrafo 1º, inciso V, do CPC. [...]. (Id. 337365858 – fls. 7). [grifo nosso]

No julgamento da Apelação/Remessa Necessária, a 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Doutor Yale Sabo Mendes, Juiz Convocado, negou provimento ao recurso e ratificou integralmente a sentença:

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO – MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 163 STF – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade
’.

2. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.º 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, não incide sobre adicionais cujo pagamento cessa quando cessam as causas que lhe dão ensejo são vantagens temporárias que não repercutem nos proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles não deve ser recolhida contribuição previdenciária.

3. Sentença ratificada em reexame.

4. Recurso conhecido e improvido. (Id. 337365859 – fls. 2/3).

Portanto, o título executivo judicial formado contempla:

(
i
) o reconhecimento do direito dos servidores filiados ao sindicato à restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre o adicional noturno, relativamente ao período anterior a 31 de dezembro de 2014, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, contados do ajuizamento da ação, em 19 de dezembro de 2019; e

(
ii
) a obrigação do ente estatal de abster-se de realizar novos descontos previdenciários sobre verbas de natureza indenizatória que não se incorporam à aposentadoria.

Trata-se de pronunciamento judicial proferido no contexto da substituição processual, com expressa limitação subjetiva aos filiados da entidade sindical. Essa restrição foi confirmada pelo Tribunal, em sede de apelação e remessa necessária, consolidando a eficácia
interna corporis
da sentença.

Desse modo, o título executivo judicial não possui eficácia subjetiva ampla, mas sim restrita, alcançando exclusivamente o grupo de substituídos expressamente identificado no
decisum
.

-
Da ilegitimidade ativa do Apelante

É certo que, em regra, os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato podem alcançar todos os membros da categoria, independentemente de filiação. Contudo, essa regra comporta exceção relevante: a existência de limitação expressa ou implícita no título executivo, restringindo seus efeitos aos filiados.

[...] 3.
É firme a orientação do STJ de que os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independentemente de autorização expressa ou relação nominal
. Precedentes: AgInt no AREsp 1.494.381/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/8/2019; AREsp 1.477.877/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/8/2019; AgInt no REsp 1.570.563/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2017.

4.
Não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da Ação Coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença
.

5. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ, REsp 1829223/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.9.2019). [grifo nosso]

Assim, a execução individual por servidor não filiado somente é admitida quando o título judicial for omisso quanto à limitação subjetiva ou quando for expressamente reconhecida sua eficácia
erga omnes
, o que não se verifica nos presentes autos.

O Apelante não apresentou comprovação de filiação ao sindicato autor da
ação de cobrança
, mesmo após intimação judicial com tal finalidade, limitando-se a alegar que integra a categoria profissional representada.

Entretanto, diante da clara restrição subjetiva imposta no título, não basta a mera condição de pertencente à categoria. É imprescindível a demonstração da filiação à época da propositura da
ação de cobrança
, sob pena de desvirtuamento da própria coisa julgada, cujos efeitos não podem ser estendidos por analogia ou presunção.

Não se trata, pois, de mera questão de legitimidade extraordinária genérica, mas de execução fundada em título judicial específico, cujos efeitos não se estendem automaticamente a todos os membros da categoria. O próprio órgão jurisdicional deliberadamente restringiu a eficácia subjetiva da sentença aos filiados. Ignorar essa limitação implicaria conferir eficácia
ultra partes
à decisão, em flagrante violação à coisa julgada.

Logo, diante da incompatibilidade entre a condição de não filiado do Apelante e os limites subjetivos do título judicial
, impõe-se a manutenção da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de legitimidade ativa
ad causam
.

-
Da inutilidade do título executivo para o caso concreto, ainda que houvesse legitimidade ativa

Ainda que se admitisse, em tese, a legitimidade ativa do Apelante, o título executivo judicial formado nos autos da
ação ordinária
nº 1027806-23.2019.8.11.0041 não lhe aproveita materialmente.

Isso porque a condenação à devolução dos valores indevidamente descontados restringe-se ao período anterior a 31 de dezembro de 2014, enquanto o Apelante ingressou no cargo público apenas em 19 de fevereiro de 2016, ou seja, fora do intervalo temporal abrangido pelo título judicial.

Em consequência, não há qualquer crédito indenizável a ser executado, pois o servidor sequer integrava o serviço público à época da ocorrência dos descontos declarados indevidos.

Aliás, em caso análogo, esta 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo já se pronunciou nesse sentido:

[...] 3. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva depende da demonstração de que o exequente pertence à categoria beneficiada e se enquadra nos contornos objetivos e temporais da decisão judicial transitada em julgado.

4. A sentença coletiva que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno delimitou expressamente seus efeitos até 31/12/2014, data da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 560/2014.

5.
O apelante não comprovou vínculo funcional nem percepção de adicional noturno em período anterior a 31/12/2014, apresentando documentos que se referem exclusivamente a períodos posteriores, o que impede o reconhecimento de sua legitimidade para executar o título judicial
. [...]. (TJ/MT, ApCiv 1028699-38.2024.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.11.2025). [grifo nosso]

Portanto, eventuais descontos indevidos sofridos após a admissão do servidor não estão abrangidos pelo título coletivo, sendo necessária, para tanto, a propositura de ação própria, com produção de prova e formação de novo título executivo, se for o caso.

Dessa forma, ainda que superado o óbice da legitimidade ativa, o que não ocorreu,, o pedido de cumprimento da sentença coletiva seria inócuo, por ausência de interesse de agir, dada a inadequação objetiva do título à situação fática do Apelante.

-
Da majoração dos honorários advocatícios

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em
2% (dois por cento)
, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026